Tribunal: TJSP
Processo: 1006321-16.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DE PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. 1. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. 2. Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 3. Ausência de prova de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de redução de score. 4. Enunciado n. 11 da Presidência da Seção

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DE PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. 1. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. 2. Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 3. Ausência de prova de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de redução de score. 4. Enunciado n. 11 da Presidência da Seção de Direito Privado. 5. Inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se confunde com negativação ou anotação pública de inadimplência. 6. Registro restrito. 7. Danos alegados não comprovados pela parte apelante. 8. Sentença mantida. 9. Não provimento do recurso.